Tribunal: STF
Processo: ARE 1364425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PEDIDO. ISENÇÃO DA CPMF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INVESTIMENTO ESTRANGEIRO. LEI N° 4.131/62. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESA NACIONAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. § DO ART. 81 DA LEI N° 8.981/95. MP n° 2.189- 49/2001. INAPLICABILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.



    - Carecendo o pedido referente à isenção da CPMF de fundamentação jurídica, de rigor a extinção do feito, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do CPC, devendo o apelo ser considerado prejudicado, nesse tocante.



    - A isenção prevista no § 1° do artigo 81 da Lei n° 8.981/95 somente incide sobre os investimentos estrangeiros realizados em sociedades de capital aberto, não se aplicando, portanto, aos investimentos feitos com base na Lei n° 4.131/62, como no presente caso.



    - A extensão do regime de tributação previsto no artigo 81 da Lei n° 8.981/95 pelo artigo 16 da MP n° 1.990-27/2000 (atual artigo 16 da MP 2.189/49/2001), regulamentado pela Resolução BACEN n° 2.689/2000, não alcança o investimento realizado pela impetrante na empresa COSAN S/A Indústria e Comércio, nos termos da Lei no 4.131/62, visto tratarem de situações diversas.



    - A situação jurídica da impetrante - que realizou investimento direto - não se confunde com a do investidor estrangeiro que investiu no mercado de capitais - investimento em portfólio -, não havendo, assim, que se falar em ofensa ao princípio constitucional da isonomia.



    - Carece de fundamentação o argumento da impetrante de violação ao princípio da legalidade, na medida em que o artigo 2° da Lei n° 4.131/62 preceitua que ao investimento estrangeiro realizado no país deverá ser dado tratamento idêntico ao investimento nacional que, como cediço, é tributado. Dessarte, vilipêndio ao indigitado princípio haveria acaso não fosse observada tal determinação.



    - À mingua de previsão legal, incabível a migração do investimento feito pela impetrante para a modalidade prevista na Resolução BACEN n° 2.689/2000, possibilitando-lhe, assim, beneficiar-se da isenção.



    - Tratando-se a isenção de benefício fiscal, o seu usufruto condiciona-se à observância dos requisitos impostos, discricionariamente, pelo Poder Público, conforme juízo de conveniência e oportunidade e observados os preceitos constitucionais. Precedente do E. STF.



    - A Lei no 8.981/95 e a MP n° 2.189-49/2001 são normas instituidoras de benesses fiscais e, nessa condição, devem ser interpretadas restritivamente, ex vi, das disposições do artigo 111 do CTN.



    - O Judiciário não pode arvorar-se em legislador positivo e estender benefício fiscal àquelas hipóteses não previstas na lei de regência (STF, ARE n° 755.314/RS, j. 01/08/2013, Dje 05/08/2013).



    - Julgado extinto o feito, sem apreciação do mérito, no tocante ao pleito relativo à isenção da CPMF. Apelação improcedente na parte não prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, insustentável a aplicabilidade da Lei n° 8.981/95 e da Medida Provisória n° 2.189-49/2001, ou mesmo da Resolução BACEN n° 2.689/2000, na hipótese vertida neste mandamus, visto que tais normas tratam de situações diversas.



    Agregue-se, ademais, que, como acima delineado, a situação jurídica da impetrante - que realizou investimento direto - não se confunde com a do investidor estrangeiro que investiu no mercado de capitais, o chamado investimento em portfólio.



    Dessarte, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da isonomia.



    Do mesmo modo, carece de fundamentação o argumento de ofensa ao princípio da legalidade.



    Ora, a própria Lei n° 4.131/62 determina que ao investimento estrangeiro realizado no país, nos termos por ela disciplinados, deve ser dado tratamento jurídico idêntico ao investimento nacional realizado em igualdade de condições (v. art. 2°) que, como cediço, é tributado. Dessa forma, vilipêndio ao princípio da legalidade haveria acaso não fosse observada tal prescrição.



    Argumenta ainda a impetrante que lhe deveria ser oportunizada a migração do seu investimento para a modalidade prevista na Resolução n° 2.689/2000 do BACEN, possibilitando-lhe, assim, beneficiar-se da isenção.



    De notar-se, porém, que a aludida norma infralegal somente possibilitou a transferência para a sistemática nela prevista dos investimentos registrados nos Fundos de Conversão - Capital Estrangeiro; Fundos de Privatização - Capital Estrangeiro; Fundos Mútuos de Investimentos em Empresas Emergentes - Capital Estrangeiro; e os investimentos de capitais efetuados entre os países signatários do MERCOSUL (§ 4° do artigo 10), ou ainda, dos invéstimentos de capitais estrangeiros efetuados pelo mecanismo de "Depositary Receipts" - DR's (certificados representativos de ações ou outros valores mobiliários que representem direitos a ações, emitidos no exterior por instituição depositária, com lastro em valores mobiliários depositados em custódia específica no Brasil) (v. artigo 12).



    Dessarte, não estando prevista a transferência dos investimentos diretos efetuados nos termos da Lei no 4.131/62 para a sistemática prescrita na Resolução BACEN n° 2.689/2000, verifica-se que o argumento externado pela impetrante carece de fundamentação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente